Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DECISÃO SURPRESA. INTERESSE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. O acórdão embargaado não reconheceu a hipossuficiência da autora em relação à produção de provas, mas apenas constatou que, em tese, há assimetria técnica entre as partes.

4. O protesto de cédula de crédito bancária constitui meio de prova solene a respeito da inadimplência e do descumprimento de obrigações assumidas pelo devedor.

5. A sentença proferida pelo Juízo singular não pode ser reconhedida como decisão surpresa. À luz do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius ou iura novit curia, se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o magistrado deve atuar a norma jurídica a partir da aludida exposição fática.

6. A embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.